Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722269-91.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: FERNANDA MAYUMI HAMASAKI ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. ADULTERAÇÕES NO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ALTERAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. AMEAÇA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, devolvendo-se ao Tribunal, portanto, o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Incabível a responsabilização do usuário por débito de consumo não registrado sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor de energia, uma vez que a autoria não pode ser presumida pelo simples fato de o consumidor ser considerado depositário do aparelho de medição. 3. A ausência de efetiva comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica necessária à apuração de irregularidades na medição de consumo de energia caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL, que rege a hipótese, uma vez que impede o usuário de acompanhar a vistoria, sendo forçoso concluir pela inobservância do devido processo legal, diante da unilateralidade da apuração, o que invalida todo o procedimento administrativo adotado pela concessionária. 4. Constatada a irregularidade no procedimento de verificação de fraude no consumo de energia elétrica, imperioso o reconhecimento da nulidade da inspeção e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito referente ao consumo não registrado. 5. É assente na jurisprudência do c. STJ o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de débito – e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica – decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária. Precedentes do STJ. 6. A cobrança ilegal, somada à mera possibilidade e ameaça do corte de energia por não pagamento do débito, bem como à inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que se evidencia violação ao direito da personalidade, que extrapola a esfera meramente patrimonial do indivíduo, infligindo prejuízos ao patrimônio moral do consumidor, inerentes à dignidade da pessoa humana. 7. Sentença reformada. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito cobrado, bem como para condenar a NEOENERGIA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. A recorrente alega violação aos artigos 884, do Código Civil; 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil; 5o, da Constituição Federal, bem como Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, sustentando que a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) constitui prova robusta e segura da regularidade do procedimento administrativo. Aduz que agiu na estrita observância das normas regulatórias de fornecimento de energia elétrica. Assevera que não teria havido prestação deficiente do serviço público. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF no 43.367 e OAB/PE no 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 884, do Código Civil; e 7o, 10, 11, e 369, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Pelo que consta do acervo probatório, embora a consumidora, ora Apelante, na figura da funcionária que acompanhou a inspeção que resultou na lavratura do TOI, tenha sido informada a respeito do recolhimento do medidor de energia para análise laboratorial, com o agendamento da avaliação/perícia técnica para o dia 28/06/2022, inclusive com a informação acerca da possibilidade de acompanhamento dessa perícia técnica marcada (ID 54333186 - fl. 293), é certo que houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado ao responsável pela unidade consumidora, conforme exige o §2o do art. 592 do regramento acima mencionado, o que configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que deveriam ser assegurados no procedimento administrativo em questão. Da simples leitura do “Relatório de Ensaio no 23875/2022” (ID 54333186 - fl. 290), percebe-se que a análise técnica foi realizada em 07/07/2022, portanto, em data diferente da que havia sido agendada e informada previamente à consumidora, qual seja, 28/06/2022, tal como se verifica do documento de ID 54333186 - fl.293. Ressalta-se que inexiste nos autos demonstração de que a consumidora foi efetivamente comunicada acerca da alteração da data da perícia técnica para que pudesse acompanhá-la, sequer há registro de notificação informando eventual ausência injustificada do interessado no dia da aferição que justificasse a remarcação da avaliação técnica para o dia 07/07/2022, como costumeiramente faz a NEOENERGIA nessas hipóteses, conforme se observa em outros processos acessíveis pelo sistema do PJe que tratam da mesma matéria.” (ID 57617845). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Da mesma forma o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa à Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE no 21.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003